Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706337-30.2021.8.07.0010 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDOS: ALISSON CRUZ DE ANCHIETA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA COM CRISES EPILÉPTICAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANNAMEDS CBD (CANABIDIOL). TRATAMENTO DOMICILIAR. INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. A regra geral, prevista tanto no art. 20, inc. VI, da Resolução da ANS n. 428/2017 como no art. 17, inc. VI, da Resolução da ANS n. 465/2021, expressamente permite que os planos de saúde excluam da cobertura assistencial o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas hipóteses de terapêuticas oncológicas, antineoplásicas orais e aquelas realizadas por meio de home care. Excepcionalmente, a é possível a oferta de tal assistência para outras doenças a depender de previsão contratual ou de negociação entre as partes por meio de contrato acessório. 1.1. No caso, a apelada não se desincumbiu do ônus processual de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), visto que o mero argumento de que o contrato não prevê a cobertura de tratamento domiciliar para casos como o do apelante não é suficiente para afastar a obrigação de fazer. 1.2. Ademais, não é razoável a imposição de prévia internação em rede hospitalar como condição para a cobertura pleiteada, que visa evitar uma internação ou cirurgia mais arriscada, além de se fundamentar na ausência de alternativas para a preservação da integridade física do paciente e no risco de recorrência de crises epiléticas, cujo tratamento gerará custos muito maiores à seguradora. 2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 3. Malgrado os produtos derivados de Cannabis de que trata o §3o do art. 5° da RDC n. 660/2022 não possuam registro na Anvisa, sua importação foi autorizada de forma excepcional, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na agência sanitária. Dentre os fármacos, consta o Cannameds - Bio CBD, o qual teve sua Autorização de Importação deferida pela ANVISA, especificamente para o beneficiário. Logo, ao que consta, restam satisfeitos os requisitos normativos da agência sanitária. 4. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 5. Apelações conhecidas e providas. A recorrente aponta violação ao artigo 10, incisos I, V, VII, e § 13, da Lei 9.656/1998, sustentando que não há a satisfação dos requisitos legais necessários para dispensar a taxatividade do Rol da ANS. Aduz que a operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear um medicamento domiciliar, sem registro na Anvisa e que sequer tem comprovação de que vá apresentar resultado na patologia do recorrido. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados do STJ como paradigma; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que a parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. E, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 59474563), não houve o cumprimento do requisito, tendo transcorrido in albis o prazo concedido, conforme certidão de ID 60020947. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, bem como verificado o desatendimento à regular determinação de recolhimento em dobro, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003